Tribunal: TJSP
Processo: 1004837-10.2016.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Arrendamento mercantil – 'Leasing' financeiro - Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, com pleito cumulado de restituição de valores - Demanda em face de empresa arrendadora - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição de nulidade de cláusulas que permitem a cobrança de tarifa de cadastro, de registro de gravame e despesas como promotora de vendas

Ementa:
Arrendamento mercantil – 'Leasing' financeiro - Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, com pleito cumulado de restituição de valores - Demanda em face de empresa arrendadora - Sentença de improcedência – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição de nulidade de cláusulas que permitem a cobrança de tarifa de cadastro, de registro de gravame e despesas como promotora de vendas – Inconsistência jurídica - Teses firmadas desfavoravelmente ao arrendatário na Súmula 566 do STJ, e nos recursos repetitivos nos 1639320/SP e 1578553/SP.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004837-10.2016.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante
DIVINO DE OLIVEIRA CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.811
Apelação no 1004837-10.2016.8.26.0297
Comarca: Jales
Juízo de origem: 2a Vara Judicial
Apelante: Divino de Oliveira Carvalho
Apelado: Banco Itauleasing S/A
Classificação: Arrendamento mercantil Declaratória
f
EMENTA: Arrendamento mercantil
'Leasing'
financeiro - Ação declaratória de nulidade de cláusulas
contratuais, com pleito cumulado de restituição de
valores - Demanda em face de empresa arrendadora -
Sentença de improcedência Manutenção do julgado
Cabimento - Arguição de nulidade de cláusulas que
permitem a cobrança de tarifa de cadastro, de registro
de gravame e despesas como promotora de vendas
Inconsistência
jurídica
-
Teses
firmadas
desfavoravelmente ao arrendatário na Súmula 566 do
STJ, e nos recursos repetitivos nos 1639320/SP e
1578553/SP.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais
com pleito cumulado de restituição e valores, ajuizada por
Divino de Oliveira Carvalho em face de “Banco Itauleasing
S/A”, em que proferida sentença que julgou improcedente a
pretensão deduzida e condenou o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor atualizado da causa fls.182/185.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Aduz o autor que o julgado carece de integral
reforma, ao que insiste nas teses arguidas em exordial
envolvendo a abusividade das cobranças realizadas
fls.
188/195.
O reclamo foi interposto tempestivamente e
desacompanhado de preparo, porquanto a parte é beneficiária de
gratuidade de justiça.
Contrarrazões às fls. 199/2014, ao que vieram os
autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Depreende-se da exordial e das razões do reclamo
que há insurgência do autor em relação à eventual exigência, por
parte da instituição financeira, de tarifas/serviços atrelados à
contratação, ocorrida em 10.08.2009.
São elas: i) Tarifa de cadastro (R$ 350,00); ii)
registro de contrato/gravame (R$ 42,85); iii) Despesas com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
promotora de vendas (R$ 573,85).
Com relação à tarifa de cadastro (item i), a
questão foi sumulada pelo enunciado no, 566, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN
n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Considerando que o contrato foi assinado em
10.08.2009, afigura-se legítima a cobrança realizada pela ré.
No tocante à tarifa de inserção de gravame (item
ii), a Instância Superior, em decisão proferida em sede de recurso
repetitivo, Tema 972, REsp no 1.639.320/SP, entendeu que:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
(...)4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
Com efeito, válida na hipótese a cláusula que
prevê a cobrança de montantes pagos com inserção de gravame,
porquanto o contrato foi firmado em 10.08.2009 (tese 2.1).
No que diz respeito à cobrança da tarifa de
promotora de vendas (item iii), equivalente a correspondente
bancário, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida
em sede de recursos repetitivos, Tema 958, REsp no
1.578.553/SP,
entendeu
que:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos
serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.”
Ante tal posicionamento, perfeitamente válida a
cláusula que prevê esse tipo de cobrança, eis que o contrato foi
celebrado antes da entrada em vigor da Resolução CMN no
3.954/2011 (tese 2.2).
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária
advocatícia de sucumbência em mais 5%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica